Tribunal: STF
Processo: HC 221444
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Crimes de injúria real e dano simples. Condenação transitada em julgado. Reintegração no cargo militar. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Carlos Vuyk de Aquino, assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DANO SIMPLES. ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONSTRANGIMENTO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 232 DA LEI Nº 8.069/90. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARTIGO 222, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.”



2. A parte impetrante requer “o reengajamento do ora paciente (...) nas fileiras castrenses”. Cumulativamente, pleiteia a absolvição do acionante ou, de forma subsidiária, a redução da pena imposta pelas instâncias de origem.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do STM na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. A hipótese é de paciente, militar, definitivamente condenado a 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previsto nos arts. 217 e 259, c/c os arts. 9º, II, b, 53, caput, e 79, todos do Código Penal Militar. O Juízo de origem concedeu ao acionante “o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis) pelo período de 2 (dois)”.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o STF já decidiu que “o afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 



    2. In casu, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o agravo no recurso extraordinário nos segundos embargos de declaração no agravo de instrumento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão nele debatida – análise de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal – não possui repercussão geral. 



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.



    (HC 114.490-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Grifos acrescidos)



    EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DELITO DE TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Sentença condenatória. Apelação não recebida, dado que o réu fugiu do quartel militar em que se encontrava preso à disposição do juízo. Intimação ficta. Trânsito em julgado. Alegação de nulidade do edital em razão de não ter sido fixado prazo para interposição de recurso. Improcedência, já que foi expressamente assinalado o prazo de 90 (noventa) dias para que o ora paciente se manifestasse. 



    2. Reconhecimento de maus antecedentes. Fundamento idôneo para negar o direito de o réu recorrer em liberdade. 



    3. Reintegração no cargo de policial militar. Matéria insuscetível de ser examinada em habeas-corpus, cuja destinação constitucional é a tutela do direito de ir e vir. 



    Ordem denegada. 



    (HC 81.984, Rel. Min. Maurício Corrêa. Grifos acrescidos)



8. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Por fim, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator